Tribunal: TJSP
Processo: 2135768-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservada unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservada unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos autos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135768-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JEAN
DORNELAS, é agravado OSWALDO LUIZ GOMES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33666
Agravo de Instrumento no 2135768-63.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Agravante: Jean Dornelas
Agravado: Oswaldo Luiz Gomes
Interessada: Maria Luiza da Silva Camargo
Juiz(a) de Direito: Adeilson Ferreira Negri
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-
executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Inadequação da
via escolhida. A medida é meio excepcional de defesa, reservada unicamente para matérias
que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou
afastado pelos elementos constantes nos autos. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 41/43, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta
pelo recorrente nos autos de cumprimento de sentença, por entender que a concessão
do benefício da gratuidade deferida no recurso de apelação no
1000532-65.2017.8.26.0032, se restringe ao recolhimento das custas processuais e
diferença do preparo de apelação.
Sustenta o agravante que por ocasião da interposição do recurso de apelação
no1000532-65.2017.8.26.0032, lhe foram concedidas as benesses da justiça gratuita.
Tais benefícios concedidos os foram sem quaisquer ressalva ou observação, inclusive
interposto embargos declaratórios pelo recorrido, sendo rejeitados. Portanto, não se
poderia em sede de cumprimento de sentença impor entendimento diverso daquele
proferido pela Corte Superior.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 83/85) e
respondido (fls. 90/109), manifestando-se o executado pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. JEAN DORNELAS apresentou exceção de pré-executividade contra
OSWALDO LUIZ GOMES. Alega que: a revogação do benefício da gratuidade
da justiça é possível com a comprovação da alteração econômica e financeira
do executado; a exceção de pré-executividade poderá ser proposta a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição; não há prova de eventual alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de recursos; o ônus da prova é o exequente; o incidente é nulo pela
inexigibilidade do título; requer a concessão de efeito suspensivo. Pediu o
acolhimento do incidente. Juntou documentos. O excepto apresentou
contrariedade, nos seguintes termos: o excipiente não postulou pela concessão
do benefício da gratuidade na petição inicial da ação principal; o benefício foi
concedido de forma equivocada; o Juiz reconheceu que não houve requerimento
e que o excipiente não é hipossuficiente; em sede recursal não foi impugnado o
indeferimento da gratuidade e a condenação no pagamento dos honorários;
houve complementação das custas inicias, conforme determinado na sentença;
foi determinado o recolhimento da diferença das custas pelo Relator; o
excipiente postulou a concessão da gratuidade, alegando que não tem condições
de suportar as custas e despesas processuais, não fazendo alusão aos honorários
advocatícios; formulou pedido subsidiário para pagamento parcelado as custas;
o recurso não foi provido, ficando mantida a sentença, quanto à fixação da
verba honorária; os honorários advocatícios de sucumbência não estão
acobertados pela gratuidade. Pediu a rejeição do incidente. Juntou documentos.
É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de incidente objetivando a extinção
da fase de cumprimento de sentença, sob fundamento da inexigibilidade do
débito, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pois bem.
Conforme se depreende do v. acórdão, lançado às fls. 417/422, dos autos
principais, foi concedido o pedido de assistência judiciária ao excipiente
formulado por simples petição, no curso do recurso de apelação. Contudo, não
pode ser afastada a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência.
No tópico do acórdão que trata da majoração dos honorários advocatícios, não
existe qualquer ressalva da isenção do pagamento com base na concessão da
gratuidade da justiça. Confira-se: "3. Majora-se a verba honorária para 20%
sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11 do CPC (honorários recursais)." No caso, não tinha mesmo como afastar a
exigibilidade, porquanto em primeiro grau o excipiente foi condenado no
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e não apresentou
qualquer impugnação, através de recurso. Veja que se limitou a postular a
anulação da r. sentença a fim de excluir a penhora do bem objeto do litígio, bem
como afastar a condenação por litigância de má-fé. Não havendo impugnação
quanto à condenação dos honorários advocatícios, a sentença não pode ser
alterada em sede recursal. Dispõe o art. 1.013, do Código de Processo Civil: "A
apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada."
Segundo ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: "A extensão é limitada
pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar
a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte (art. 2o); por isso, o art.
1.013 afirma que a apelação devolverá ao tribunal a "matéria impugnada", o
que quer dizer que, em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante (por exemplo: se se requereu a
reforma parcial, não poderá haver a reforma total; se pediu a improcedência da
demanda, não se poderá decretar a prescrição, contra a vontade do apelante; se
pediu apenas a prescrição, não caberá a improcedência da causa; se se pediu
para excluir juros, não se poderá cancelar a correção monetária ou multa, e
assim por diante." (Curso de Direito Processual Civil, vol III, 47a Edição,
Editora Forense). Ademais, determinado em Segundo Grau o recolhimento da
diferença das custas iniciais e do recolhimento da diferença do preparo (fls.
237), o excipiente apresentou requerimento para concessão do benefício da
gratuidade da justiça (fls. 240/242), somente em relação ao pagamento das
custas e despesas processuais. Veja que alega que seus rendimentos não são
suficientes para suportar a complementação das custas judiciais e diferença do
preparo, que somadas superam em mais de três vezes sua renda mensal média,
postulando, ainda, em caso negativo a incidência dos §§ 5o e 6o do art. 98, do
CPC (...) Dessarte, extrai-se dos autos que a concessão do benefício da
gratuidade restringe ao recolhimento das custas processuais e diferença do
preparo, tanto que foi tratado em tópico diverso no acórdão. Diante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade. Fls. 125/147: Manifeste-se o exequente.
Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não havia condição exigida em lei para formulação de exceção
de pré-executividade, esta que corresponderia a uma impugnação, com fundamento no
artigo 525, do CPC. Nela, portanto, é que deve ser alegada toda matéria que diga
respeito ao título executivo.
A chamada “exceção de pré-executividade” é apenas uma excrescência
inventada pelos processualistas e que deve ser evitada a todo custo. De qualquer
modo, se e quando admitida, só pode se traduzir meio excepcional de defesa,
reservada para situações verdadeiramente anômalas, tais como a inexistência de título
executivo, sua flagrante nulidade, ou ainda, a ilegitimidade do exequente, por ser
outro o titular do crédito executado.
Somente nessas condições, de monstruosidade evidente é que se pode
admitir que o executado, por simples petição, aponte os defeitos patentes e com força
para impedir uma execução flagrantemente injusta.
E não é este o caso dos autos, pois, diversamente do que entende o
agravante, não há flagrante injustiça da execução já que, conforme se vê nos autos,
não se vislumbram os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a despeito do esforço do agravante em demonstrar que não há
provas de eventual alteração da insuficiência de recursos e a suposta inexigibilidade
do débito, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nem de longe
infunde a verossimilhança que se apresenta indispensável à caracterização de uma
verdadeira objeção processual.
Em verdade, a presente exceção de pré-executividade é absolutamente
inaproveitável.
Com efeito, como bem decidido pela decisão recorrida, “não pode ser
afastada a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência. No tópico do
acórdão que trata da majoração dos honorários advocatícios, não existe qualquer
ressalva da isenção do pagamento com base na concessão da gratuidade da justiça.”
Ademais, ao recorrer da sentença de primeiro grau, o agravante, até então
não beneficiário da gratuidade da justiça, em razão da revogação do benefício, não
impugnou a condenação na verba honorária, portanto a sentença não poderia ser
alterada em sede de recurso.
Assim, carece de respaldo legal as alegações trazidas na objeção de pré-
executividade ora em análise, sendo mesmo de rigor sua rejeição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator